Tribunal: TJSP
Processo: 0004729-68.2006.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Ação civil pública - Improbidade administrativa – Caso em que o prefeito contratou, verbalmente, empresa para construção de passarela, sem licitação – Tentativa de modificar o valor contratado para que fosse apurado que era caso de dispensa da licitação -Comprovação de que, pelo valor da obra, não era caso de dispensa de licitação – Hipótese que também não era de inexigibilidade da licitação –

Ementa:
Ação civil pública - Improbidade administrativa – Caso em que o prefeito contratou, verbalmente, empresa para construção de passarela, sem licitação – Tentativa de modificar o valor contratado para que fosse apurado que era caso de dispensa da licitação -Comprovação de que, pelo valor da obra, não era caso de dispensa de licitação – Hipótese que também não era de inexigibilidade da licitação – Verificação de que, primeiro, iniciou-se a licitação, mas foi ela cancelada – Ausência de qualquer documentação a dar guarida às alegações de que não era caso de licitação e de que se chegou a essa conclusão – Provas que indicam que o Prefeito, a seu bel-prazer, decidiu agilizar a obra e contratou empresa que a fizesse, tentando, depois, enquadrar a obra em caso de dispensa ou inexigibilidade – Elemento subjetivo demonstrado fartamente – Sentença que não se baseou no laudo pericial, que se mostrou equivocado – Configuração do ato ímprobo previsto no art. 10, VIII da LIA – Sanções bem aplicadas, com proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a lei – Recurso improvido.